Tribunal: TJDFT
Processo: 0725192-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0725192-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A REPRESENTANTE LEGAL: CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: MARIA DE LOURDES BATISTA DECISÃO A autora opôs embargos de declaração contra decisão ID 21912654 – (ID de origem 78730098) proferida pelo Juízo a quo que, sem análise do recurso, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal. Assim, após o decurso do prazo concedido à parte recorrente no despacho ID 21915982, retornem os autos ao juízo de origem para análise dos embargos opostos pela autora. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito